Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-84.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701242-84.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES ATLAS EIRELI - ME EMBARGADO: WESLEY DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO DECISÃO Embargos declaratórios opostos por CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES ATLAS EIRELI. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito